Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703740-58.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS HENRIQUE DIAS SIQUEIRA RECORRIDO: SAMUEL MENDES DE MOURA, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME DECISÃO ID 75857270. O Advogado de Matheus Henrique, Dr. Thiago Luiz Dias Siqueira, comunicou a renúncia ao mandato sem fazer a devida comprovação da notificação de seu cliente, como estipula o art. 112 do CPC. Intimado para tanto pelo despacho objeto do ID 75865703, deixou transcorrer o prazo em branco sem nada requerer. Assim, indefiro a homologação da renúncia. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.